Tribunal: TJMT
Processo: 1020153-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020153-59.2020.8.11.0000
RECORRENTES: AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO CRISTÓVÃO ME E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO CRISTÓVÃO ME, H.F. COMERCIO DE PEÇAS e ARICÁ COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA – ME – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inc. III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 67357981):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE APROVADO EM ASSEMBLEIA - NECESSIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE SOBRE A LIBERAÇÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS DOS CREDORES QUE NÃO ANUIRAM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Deve ser mantida a decisão de base, que procedeu com a revisão do plano de recuperação judicial, pois, como cediço, ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 68999959) foram rejeitados (Id. 71038991).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 75303495), os Recorrentes sustentam violação aos artigos 35, 45, 47, 49, §§ 1o e 2o, 50, VIII, 58 e 83, todos da Lei n. 11.101/2005, bem como aos artigos 141, 492, 489 e 1.022, inc. II, ambos do CPC, ao argumento de que, “havendo anuência dos credores quanto às disposições do plano de soerguimento, e versando essas sobre direitos de natureza disponível, a vontade daqueles há de ser respeitada, como reflexo de sua soberania”.
Asseveram que “as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios ou não, extinção dos avais e, extinção de todas as ações igualmente aos sócios, avalistas e coobrigados são absolutamente válidas”.
Alegam a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Assim, pugnam pela “atribuição do efeito suspensivo até o julgamento final do Recurso Especial, em observância aos arts. 995 e §5o do art. 1029, ambos do Código de Processo Civil”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 75353995 e 75395227.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, autoriza-se a tutela provisória, em tese, restrita à suspensão da eficácia da decisão impugnada (efeito suspensivo), desde que fundada na probabilidade do provimento do recurso e na urgência. Portanto, exige-se que o acórdão recorrido tenha cunho positivo, ou seja, altere a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
No caso, verifica-se que o Órgão Fracionário apenas manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que, ao homologar o plano aprovado e conceder a recuperação judicial aos Recorrentes, declarou nula a cláusula aprovada em assembleia geral de credores referente à supressão de garantias reais e fidejussórias dos créditos arrolados, de forma que os Recorrentes buscam, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para que sejam suprimidas as mencionadas garantias dos créditos arrolados.
Todavia, na sistemática dos recursos excepcionais regida pelo CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza por esta Vice-Presidência, já que tal concessão exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Ante o exposto, com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça